Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701965-71.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., WRJ ENGENHARIA LTDA, EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS, ANA PAULA NUNES MOTA, MARIA JOANALVA CLAUDINO MARTINS DANTAS, RICARDO NERY DANTAS DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por ITAU UNIBANCO S.A., contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por RICARDO NERY DANTAS e MARIA JOANALVA CLAUDINO MARTINS DANTAS em desfavor de WRJ ENGENHARIA LTDA, EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS, ANA PAULA NUNES MOTA MOREIRA, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e ITAU UNIBANCO S.A. Na inicial, os autores pediram que fosse julgada totalmente procedente a ação para i) declarar nulo o requerimento solicitado pelo Banco BRB da AV.10 e o Instrumento particular firmado pelo Banco BRB da AV.11 da certidão de ônus do imóvel, pois vão totalmente de encontro ao determinado na sentença da ação civil pública no 2009.01.1.008043-2 (0000709-51.8.07.0001) e ii) declarar nulo o contrato de compra e venda firmado entre a empresa WRJ e Edmilson e Ana Paula, com a retirada da alienação fiduciária de R.13/222100 da certidão de ônus do imóvel (ID 53325610). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados procedentes para declarar a nulidade da AV.10 e da AV.11 da matrícula do imóvel n. 222100 do 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, bem como a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a WRJ Engenharia LTDA e Edmilson Moreira dos Santos e Ana Paula Nunes Mota Moreira, devendo ser retirada a alienação fiduciária de R.13/222100 da certidão de ônus do imóvel. Custas e honorários fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme dispõe o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a serem custeados pela parte ré WRJ Engenharia LTDA (ID 53325710). Irresignado, o ITAU UNIBANCO S.A. interpôs recurso de apelação através do qual requer a reforma da sentença, a fim de que se reconheça o enriquecimento ilícito dos corréus e que sejam estes condenados à devolução dos valores liberados, uma vez que a sentença fora omissa quanto a tais fatos. Argumenta, em resumo, que quando o banco apelante efetuou o empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária não se constatou nenhum ônus sobre o imóvel dado em garantia, concedendo o crédito conforme análise documental, análise da matrícula do imóvel e procedimentos internos de concessão de empréstimos. Alega que a sentença reconheceu a simulação ocorrida entre a Construtora WRJ e os corréus Edmilson e Ana Paula, anulando o negócio entre eles entabulado e, por consequência, esvaziando a garantia dada ao banco apelante sem nenhuma contrapartida dos réus Edimilson e Ana Paula. Aponta que é evidente que o banco apelante é um terceiro de boa-fé na relação jurídica levada a julgamento, não podendo ser prejudicado pelos atos praticados pelos apelados e pelos demais corréus, que se beneficiaram com a anulação dos atos registrais. Neste sentido, informa que o banco efetivamente repassou o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) aos corréus Edimilson e Ana Paula, conforme consta no item 6 da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças n. 10165259509 e no comprovante de transferência, e que está sendo prejudicado com o cancelamento da alienação fiduciária em seu favor, uma vez que cumpriu com a sua obrigação de entregar os valores requeridos e agora está sendo obrigado a desfazer a sua garantia por culpa exclusiva de terceiros. Conclui que restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos corréus Edimilson e Ana Paula, que se beneficiam com o cancelamento da averbação da alienação fiduciária e prejudicam o banco apelante, sendo necessário que ocorra a devolução dos valores liberados com o consequente abatimento de valores em liquidação de sentença (ID 53325729). Preparo não recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 176124397). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. No caso dos autos, registre-se, inicialmente, que o banco apelante é cadastrado no Sistema PJe, de modo que suas intimações são feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006). Feita esta observação inicial, pode-se extrair dos autos que a intimação eletrônica do apelante acerca da decisão que julgou os embargos de declaração foi realizada em 16/08/2023 (quarta-feira) às 13:02:18, tendo a parte registrado ciência do ato em 17/08/2023 (quinta-feira) às 13:54:00, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 18/08/2023 (sexta-feira). Nesse contexto, considerando o feriado do dia 07/09/2023 (Portaria Conjunta 142/2022), a apelação deveria ter sido interposta até o dia 08/09/2023 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). Porém, o recurso somente foi protocolado em 12/09/2023 (terça-feira) (ID 53325729), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator